Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Descredenciamento de Profissionais e Clínicas. Determinação de Apresentação de Rede Credenciada. Multa por Descumprimento de Ordem Judicial. Razoabilidade. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.
1. A decisão impugnada considerou que não foi demonstrado que a autora, apesar dos descredenciamentos efetuados pela operadora do plano de saúde, encontra-se desassistida para realizar exames ou o parto pretendido. A decisão determinou que as rés apresentem a rede credenciada disponível para o caso da autora e, na ausência desta, custeiem os procedimentos fora da rede credenciada.
2. O descredenciamento de profissionais ou clínicas é permitido pela legislação de saúde, desde que sejam observados os requisitos legais. Havendo rede credenciada apta a atender aos interesses da segurada, não se pode chancelar a escolha arbitrária de hospital ou clínica diversa daquela disponibilizada pela operadora.
3. A multa por descumprimento de ordem judicial foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal valor se mostra razoável, considerando o porte econômico da empresa e a importância do bem da vida em questão, demonstrando a proporcionalidade e a adequação da medida. A decisão visa garantir a efetividade da ordem judicial, resguardando o direito em discussão e coibindo a resistência ao cumprimento da decisão.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.